Tribunal: TJDFT
Processo: 0702884-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
I – Rejeitada a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, não são devidos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do julgamento repetitivo do eg. STJ no REsp 1.134.186/RS (Tema 408) e da Súmula 519 do eg. STJ.
II - Agravo de instrumento provido.